Tribunal: TJDFT
Processo: 0733450-86.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0733450-86.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. AGRAVADO: BOLIVAR SPINOLA DE BRITO D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Banco Bradesco Financiamentos S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 3o Vara Cível de Ceilândia (ID 104326956 do processo n. 0705759-93.2018.8.07.0003) que, nos autos do cumprimento de sentença movido pelo ora agravante contra Bolivar Spinola de Brito, indeferiu o pedido de reiteração de pesquisa de bens passíveis de penhora nos sistemas SisbaJud e InfoJud. Em suas razões recursais (ID 30043577), narra o agravante que, com a finalidade de satisfazer o crédito reconhecido no título judicial, “foram realizadas pesquisas por meio dos sistemas RenaJud em 12/03/2020 (IDs 59075768, 59075769 e 59075771), InfoJud em 07/05/2020 (IDs 67215939 e 67215940) e BacenJud em 02/07/2020 (ID 67166917), e todas restaram infrutíferas, assim, o feito foi arquivado nos termos do art. 921, III, do Código de Processo Civil”. Relata que, “em 03/09/2021, requereu novamente a realização de pesquisas por meio dos sistemas SisbaJud, RenaJud e InfoJud”, que foram indeferidas. Argumenta que “o indeferimento das pesquisas fere o princípio da efetividade nas execuções, delongando a satisfação do interesse do credor em realizar seu crédito, observado ainda que o Agravante busca essa satisfação há muito tempo”. Ressalta que “a execução visa à satisfação do crédito do exequente, ocorrendo no interesse deste, não se demonstrando razoável o indeferimento das pesquisas”. Aduz que “não se demonstra razoável indeferir a realização de pesquisas que ocorreram há mais de 1 (um) ano, não havendo o que se falar em demonstração de modificação econômica em razão do lapso temporal decorrido”. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso a fim de suspender o prosseguimento do feito. No mérito, pugna pela reforma da decisão para que seja determinada a realização de pesquisas por meio dos sistemas SisbaJud e InfoJud. Preparo recolhido (ID 30043580). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese, reputam-se ausentes tais requisitos. Anote-se que, ao ID 102226209 do processo de referência, o exequente, ora agravante, apresenta petição requerendo a realização de nova pesquisa via sistema SisbaJub e InfoJud em nome do devedor para a localização de ativos financeiros na conta bancária deste, ao argumento de que teria havido o transcurso de lapso temporal superior a 1 (um) ano da última pesquisa. O magistrado a quo indeferiu o pedido nos seguintes termos (ID 102911182): Indefiro o pedido da parte exequente, visto que não há qualquer demonstração de mudança na situação econômica da devedora. Já foi realizada consulta ao sistema Renajud e revelou a existência de veículo registrado em nome do devedor, gravado de alienação fiduciária (ID 59075769 e ID 59075771). Também foi realizada consulta ao sistema Infojud. O credor não demonstrou a realização de qualquer diligência para identificação de bens penhoráveis, que não dependem de intervenção do Poder Judiciário. Nem sequer solicitou pesquisa por meio do sistema ERIDF. Atente-se o credor que não lhe é facultado reiterar indefinidamente o pedido de penhora de bens por meio dos sistemas disponibilizados ao Poder Judiciário. (...) Com efeito, o dever de cooperação entre os sujeitos do processo previsto no Código de Processo Civil não implica na substituição do ônus do credor de promover diligências para localização de bens do devedor para satisfação do crédito. Retornem os autos ao arquivo provisório, nos termos da decisão ID 68240047. Compulsando os autos de origem, verifica-se que a execução teve início em 3/1/2020 (ID 52988272) e que foram realizadas diversas diligências no sentido de encontrar bens do devedor (BacenJud – IDs 59075767 e 67166917; RenaJud – ID 59075768; InfoJud – ID 67215939), muito embora não se tenha obtido sucesso no pagamento da dívida exequenda. Assim, o processo foi suspenso e os autos, provisoriamente arquivados. Diante das diligências já efetuadas e do fato de não existir, de plano, indicação de probabilidade de sucesso da medida vindicada, o aguardo do julgamento de mérito do agravo não revela risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Reforça esse entendimento a circunstância de que os autos estavam no arquivo provisório, justamente pela ausência de localização de bens penhoráveis do devedor. De acordo com a sistemática do art. 921, III, e §§, do CPC, não há o risco, de imediato, de extinção do cumprimento de sentença. Ademais, há possibilidade de desarquivamento do feito, se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis, nos termos do art. 921, § 3o, do CPC. Tais fatos indicam, ao menos nesse juízo de cognição sumária, a ausência dos requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo ao recurso. Em arremate, anote-se que, ressalvada qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 2a Turma Cível. 3. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo pleiteado. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 21 de outubro de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora